Tribunal: TJMT
Processo: 0001878-48.2013.8.11.0025
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001878-48.2013.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (RECORRIDO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (REPRESENTANTE), ARNO OSTWALD - CPF: 126.722.380-49 (RECORRENTE), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), ARNO OSTWALD - CPF: 126.722.380-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INADIMPLIDO – TENTATIVAS DIVERSAS DE CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – PARTE DILIGENTE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o reclamante, ora exequente, foi contratado pela reclamada, para promover ação em seu favor, o contrato foi datado de 1996, sendo estipulado R$ 2.400,00 em duas vezes, uma no início da demanda e outro quando a questão fosse resolvida. Em 15/08/2008 houve a sentença de extinção com celebração do acordo, iniciando o prazo para que a reclamada adimplisse com a segunda parcela dos honorários à época no valor de R$ 1.150,00. Contudo diante da inadimplência, no prazo quinquenal o reclamante protocolou

a presente execução do título executivo no dia 21/06/2013. Portanto tempestiva.

2. No que concerne as razões recursais da ora executada, que se insurge com a alegação de existência de prescrição intercorrente, em 2018, não assiste razão.

3. Conforme contrarrazões, em análise aos andamentos e intimações do processo, sempre que intimado o exequente prontamente atendeu as referidas com manifestação, aliado ao fato de que o exequente não deixou transcorrer mais de 12 meses entre uma manifestação e outra, sempre pugnando pelo impulsionamento do processo.

4. Portanto, se o exequente sempre se mostrou diligente, manifestando-se nos autos em todas as vezes em que intimado, não há que falar em inércia, descaracterizando comportamento desidioso, até mesmo porque, havendo diversos requerimentos de diligências por parte do credor com o intuito de promover a citação da parte e buscar a satisfação do crédito, não há falar em prescrição intercorrente do título.

2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, evidente tentativa de mera rediscussão dos fatos e fundamentos. Conforme entendimento deste tribunal:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – PARTE DILIGENTE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o exequente sempre se mostrou diligente, manifestando-se nos autos em todas as vezes em que intimado, afasta a sua inércia, descaracterizando comportamento desidioso, até mesmo porque, havendo requerimento de diligências por parte do credor com o intuito de promover a citação da parte e buscar a satisfação do crédito, não há falar em prescrição do título. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

(N.U 0006703-87.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.

(N.U 0000018-91.1999.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

6. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. 7. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024